Tribunal: TJDFT
Processo: 0732470-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PARA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada para execução de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, a qual reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC. 1.1. O autor sustenta na apelação a interrupção da prescrição em razão de medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requerendo o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Ministério Público detém legitimidade para promover ação cautelar de protesto destinada a interromper o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva referente a direitos individuais homogêneos de natureza patrimonial disponível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de suspensão do processo rejeitada. A determinação de suspensão do STJ no Tema 1.033 se restringe a “todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)”. Portanto, não é a hipótese dos autos.
4. O prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva de reconhecimento dos expurgos inflacionários é de cinco anos, nos termos do Tema 515/STJ (REsp 1.273.643/PR).
5. Considerando o trânsito em julgado ocorrido em 27/10/2009, o prazo encerrou-se em 28/10/2014 (prorrogação por inexistência de expediente forense).
6. A execução individual somente foi protocolada em 13/12/2018, mais de 4 anos após o decurso do prazo prescricional.
7. O protesto interruptivo proposto pelo Ministério Público do Distrito Federal não configura medida apta a interromper, pela segunda vez, a prescrição anteriormente obstada por ocasião da proposição da mencionada ação civil pública, proposta pelo IDEC em desfavor do ora réu, cujo prazo prescricional retomou seu curso a partir do trânsito em julgado verificado naquela ação coletiva.
8. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. O Ministério Público não possui legitimidade para ajuizar medida cautelar de protesto destinada a interromper o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva, haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o objetivo precípuo dessa forma de execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 515/STJ). TJDFT, Ap. 00343866220158070001, 3a Turma Cível, j. 16/12/2020; TJDFT, Ap. 07347204520218070001, 4a Turma Cível, j. 24/06/2022.